Tribunal: STF
Processo: ARE 1101707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.3.2018. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEMODIÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.